Tribunal: TJSP
Processo: 2048039-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Nulidade de citação reconhecida na origem. Reabertura do prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução. Manutenção da penhora online. Garantia da execução. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.